Tribunal: CARF
Processo: 15504.720599/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720599/2016-73
ACÓRDÃO
3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ARCELORMITTAL BRASIL S.A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 de 17 de
janeiro de 2023. SÚMULA N° 103 DO CARF. NÃO CONHECIMENTO
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de
primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo
CARF quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$
15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser
analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF n° 103.
Recurso de Ofício não conhecido.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE SUCATAS. CRÉDITOS. RE
607.109/PR. TEMA 304/STF
São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a
apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício, e em conhecer, em parte, do recurso voluntário, para, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas sobre: (1) fretes de
aquisições de sucatas não sujeitas ao pagamento das contribuições, nos termos da Súmula CARF
no 188; (2) gastos com recuperação de resíduos; (3) serviços de análise, tratamento e recuperação
da água; e (4) dispêndios com EPI (botinas, coletes, capacetes, jaquetas, luvas máscaras, óculos de
proteção e protetores auriculares). Por maioria de votos, negar provimento ao recurso para
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
2
manter as glosas sobre as despesas com Gestão de Recursos de Tecnologia da Informação – GRTI.
Vencida a Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, que dava provimento nesta matéria.

Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário contra a lavratura do Auto de Infração
de Cofins não cumulativa dos períodos de apuração de abril a junho e setembro a novembro de
2011, com o crédito tributário no valor total de R$ 92.454.690,64, sendo R$ 41.966.010,36 de
principal (Contribuição), R$ 19.014.172,54 de juros de mora, calculados até janeiro de 2016, e R$
31.474.507,74 de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
Após a verificação do direito creditório vindicado, a autoridade fiscal glosou
créditos não cumulativos do PIS e da Cofins relativos à: (i) Sucatas; e (ii) bens e serviços
considerados pela interessada como insumos, relativamente Cofins e ao PIS do ano-calendário de
2011.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada parcialmente procedente pela 3a Turma da Delegacia Regional de Curitiba/PR, formalizada
pelo acórdão 06-57.806, para alterar o lançamento Cofins, no valor de R$ 3.151.538,32, assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2011 a 30/06/2011, 01/09/2011 a
30/11/2011
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de
julgamento, negar validade às normas vigentes.
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
3
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para
demonstrar a ocorrência dos fatos alegados na impugnação.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia cuja realização revela ser prescindível para
o deslinde do contencioso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2011 a 30/06/2011, 01/09/2011 a
30/11/2011
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime
nãocumulativo créditos calculados sobre valores correspondentes a
insumos, assim entendidos as matérias primas, os produtos intermediários,
o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação.

NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins,
somente geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles
custos, despesas e encargos expressamente previstos na legislação, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua
essencialidade na atividade da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE SUCATAS. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
No regime não cumulativo da contribuição para a Cofins é vedado que a
pessoa jurídica tributada pelo lucro real utilize créditos referentes à
aquisição de sucatas, mesmo que se trata de compras efetuadas de
empresas optantes do Simples.
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
4
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INDUSTRIALIZAÇÃO
DE
SUCATA
POR
ENCOMENDA. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
As operações de industrialização de sucatas por encomenda não geram
direito ao crédito das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins).
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS COM
SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos com suspensão das
contribuições (PIS e Cofins) não geram direito ao crédito no regime não
cumulativo, uma vez que não havendo a possibilidade de aproveitamento
do crédito com a aquisição dos produtos transportados, assim, também
não o haverá para o gasto com transporte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS CONSIDERADOS
COMO INSUMO. CANCELAMENTO DE GLOSA.
Devem ser canceladas as glosas relativas aos dispêndios com bens e
serviços que, em conformidade com a constatação procedida em diligência
efetuada pela autoridade a quo, tenham sido utilizados como insumo no
processo produtivo da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
O direito ao crédito não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins)
relativos aos dispêndios com bens aplicados na manutenção de máquinas e
equipamentos exige a comprovação de que estes foram, de fato, utilizados
diretamente na produção dos bens destinados à venda e, também, que
aqueles, além de terem sido adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
País, não foram escriturados no ativo imobilizado da empresa.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
ALUGUEIS
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS. CANCELAMENTO DE GLOSA.
Devem ser canceladas as glosas relativas a gastos com aluguéis de
máquinas e equipamentos que, em conformidade com a constatação
procedida em diligência efetuada pela autoridade a quo, tenham sido
utilizados nas atividades da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE
GLOSAS.
Uma vez constatada que a fiscalização procedeu com total respeito à
sistemática de apuração da não cumulatividade, é de se manter o
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
5
lançamento tributário das contribuições (PIS e Cofins) decorrentes das
glosas efetuadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Em atendimento ao disposto no art. 34 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, por força da remessa ex-officio, o presente Recurso de Ofício vem perante o CARF, por meio
do qual, a exoneração do crédito tributário será precedido de reexame.
Inconformada, a Recorrente também apresenta Recurso Voluntário ao CARF,
pugnando pelo cancelamento da autuação.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
Os Recursos são tempestivos, bem como, atendem aos demais pressupostos para
sua admissibilidade, portanto, os conheço.
I- DO RECURSO DE OFÍCIO
Em sede de julgamento da Manifestação de Inconformidade, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Curitiba/PR decidiu-se por alterar o lançamento da Cofins, no valor de R$
3.151.538,32. Todavia, houve a manutenção do Auto de Infração no valor indicado pela
fiscalização, no valor total de R$ 38.814.472,04.

O recurso de ofício foi interposto em 15 de março de 2017, data na qual o limite
necessário para o apelo recursal era de R$ 2.500.000,00, com base na Portaria MF n° 63/2017.
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
6
Ocorre que a Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, passou a dispor que
decisão de primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF quando
exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de
Reais).
Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

O lançamento de ofício constituiu crédito das contribuições, a título do principal e
das multas, compõe o montante de R$ 3.151.538,32
Logo, a exoneração do crédito tributário se deu em valor abaixo do limite imposto
pela Portaria MF n° 02/2023.
Portanto, impõe-se a aplicar a Súmula CARF n° 103: “Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”.
Por conseguinte, o presente Recurso de Ofício não pode ser conhecido.
Remanesce, todavia, as questões meritórias postas, através do Recurso Voluntário,
pela Recorrente.
Entretanto, ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.

II- DAS PRELIMINARES
2.1- Da alegação de nulidade na constituição do crédito tributário- por ausência
de motivação do ato
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
7
No que pese a alegação da ausência de motivação do ato administrativo- o
lançamento a violar o direito de defesa da Recorrente, no meu entendimento, não existem erros
no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
8
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Observa-se que somente duas são as espécies de irregularidades, elencadas nos
incisos do artigo 59, acima transcrito, que possuem o condão de contaminar de nulidade “ab
initio” as peças que o compõem: a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão
ou despacho) e a preterição do direito de defesa.
Além disso, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa por ausência de motivação do ato administrativo é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Desse modo, as conheço, porém, afasto as preliminares arguidas.

2.2- Do conceito de insumo e o RESP 1.221.170/PR
Para interpretar o conceito de insumo, entendo por bem registrar que o conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a decisão proferida
no RESP 1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170
definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404,
ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
9
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente
se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do
PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem
vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o crédito
em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos valores de aquisição de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o,
§3o, das referidas Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e
despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
10
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."
A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos
na “visão” da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do
conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese
aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na
tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens
cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço. Busca-se
uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto
do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive
para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou
relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade principal da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração”
deve ser utilizado para fins de se definir se determinado item seria ou não
essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
11
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a
que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o
serviço ou produto inútil.
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação
direta com o processo produtivo. Feitos os devidos comentários, passemos à análise do presente
do caso.
2.3- DAS GLOSAS
Após a verificação do direito creditório vindicado, a autoridade fiscal glosou créditos
não cumulativos do PIS e da Cofins relativos à:
(i) AQUISIÇÃO de Sucatas;
(ii) FRETES na aquisição de Sucatas;
(iii) BENS E SERVIÇOS como insumos;
- Gestão de Recursos de Tecnologia da Informação – GRTI;
- recuperação de resíduos;
- serviços de análise, tratamento e recuperação da água;
- dispêndios com EPI (botinas, coletes, capacetes, jaquetas, luvas máscaras, óculos
de proteção e protetores auriculares);
- Outros Bens, entendidos como partes e peças reposição de máquinas e
equipamentos (tais como: anéis, alavancas, cabos, rodas, réguas, rolos, roldanas, parafusos e
sensores); e
- Chapas de Aço e Chapas Laminadas de Aço.

Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
12
2.3.1- Das Aquisições de Sucatas- da (in)aplicabilidade do art. 47 da Lei no
11.196/05
Segundo a Recorrente, o objeto social da empresa vai “além da fabricação e
transformação do aço”, atuando, inclusive em diversas frentes produtivas, tais como: a)
mineração; b) geração de energia para uso próprio; c) produção de biorredutor renovável (carvão
vegetal); d) serviços; e) tecnologia da informação; f) responsabilidade social, dentre outros.”
Neste caso, houve a glosa de créditos sobre as aquisições de sucatas, com base no
art. 47 da Lei 11.196/2005.
Defende a Recorrente que os créditos glosados referem-se, tão-somente, a bens e
serviços utilizados em suas unidades produtoras de aço, acusa a fiscalização de agir forma
simplificada ao glosar todos os serviços que não são aplicados/consumidos na produção. Diz que
na prática a glosa é indevida, posto que foi realizada sem qualquer análise quanto à aplicação de
cada um desses serviços no processo produtivo. Nesse sentido, reforça a argumentação pela
ilegalidade da aplicação restritiva do conceito de insumos.
Entretanto, ela esclarece que, pela quantidade de serviços glosados, foi impossível
realizar a defesa, item a item, mas que, a título exemplificativo, apresenta aquelas glosas
relacionadas aos serviços para os quais, por serem essencialmente vinculados e aplicados no
processo produtivo, o direito ao crédito é inquestionável.
Em atendimento à solicitação da DRJ, a autoridade a quo apreciou os 5 (cinco)
pontos destacados no despacho de diligência e revisou os procedimentos fiscais a eles relativos,
conforme se verifica na Informação Fiscal de fls. 1.303 a 1.308, bem como nos documentos a ela
anexados (constantes das fls. 1.309 a 1.329).
Primeiramente, no que diz respeito aos itens A, C, D e E da diligência, a fiscalização
concedeu razão à interessada, procedendo o estorno das glosas relativas: às despesas de locação
de equipamentos (A); aos serviços de manutenção de máquinas e equipamentos (C1); aos serviços
de caldeiraria (C2); aos serviços de corte e dobra de aço (C3); às despesas com materiais
refratários (D); e às despesas com combustíveis consumidos pelas máquinas utilizadas no processo
produtivo (E).
Todavia, manteve-se, dentre outras, a glosa sobre a aquisição de sucatas ao aplicar
o § 2o do artigo 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, no qual se estabeleceu regras
gerais para o desconto de créditos no âmbito da sistemática não cumulativa, dispondo que não
dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições.
O julgador de piso afastou a tese da Recorrente ao defender que o direito ao
crédito sobre as aquisições de sucatas decorre do seu reconhecimento como insumos essenciais
ao desenvolvimento de suas atividades. Entretanto, entendeu o acórdão recorrido que,
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
13
exatamente, por serem insumos do processo produtivo é que o direito ao crédito encontra-se
vedado pelos art. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, ao prever:

Lei 11.196/2005:
“Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas
aquisições de desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou
cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de
chumbo, de zinco e de estanho, classificados respectivamente nas posições
39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, e
demais desperdícios e resíduos metálicos do Capítulo 81 da Tipi.
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata
o art. 47 desta Lei, para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com
base no lucro real.
Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput deste artigo não se
aplica às vendas efetuadas por pessoa jurídica optante pelo Simples.

Como se vê, expressamente, no art. 47 há vedação à utilização de crédito de PIS
(inciso II do caput do art. 3o da Lei 10.637/2002) e da Cofins (inciso II do caput do art. 3o da Lei
10.833/2003) “ nas aquisições de desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão,
de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho”,
bem ainda nos “ demais desperdícios e resíduos metálicos do Capítulo 81 da Tipi”.
No artigo 48 desta está disposto a possibilidade de suspender a cobrança das
contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins na venda de produtos reciclados, em específico:
venda de desperdícios, resíduos ou aparas. Todavia, a suspensão das contribuições para o
PIS/Cofins não se aplica às vendas efetuadas por pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional.
De certo, as sucatas adquiridas pela Recorrente (que estava/está sujeita ao regime
não cumulativo das contribuições, uma vez que apurou/apura o IPRJ pelo lucro real) de empresas
não optantes do Simples, para a utilização como insumos em seu processo produtivo, tem, desde
01/03/2006 (entrada em vigor dos art. 47 e 48 acima, conforme art. 132, inciso V, alínea c, todos
da Lei no 11.196, de 2005), a incidência das contribuições (para o PIS/Pasep e da Cofins) suspensa
e, por óbvio, estão impedidas de gerarem crédito.
No que pese toda argumentação da Recorrente, é importante registrar que esta
Relatora não desconhece que tal questão, ainda que não em definitivo, já foi decidida pelo
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
14
Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, RE 607.109/PR, no qual votou
por reconhecer a inconstitucionalidade dos art. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, Tema 304/STF. O voto
dele foi seguido pelos Ministros Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Luiz Edson Fachin, Luiz Fux,
Nunes Marques e Ricardo Lewandowski, ocasião que firmou-se a seguinte tese:
“São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a
apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis”.
Naquele julgamento, o Pretório Excelso, considerando a interdependência funcional
das normas previstas nos arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, para dar solução constitucionalmente
adequada, decidiu pela declaração de invalidade do bloco normativo como um todo.
Entretanto, o julgado em comento ainda está pendente de julgamento de Embargos
de Declarações opostos pela PGFN, a qual solicitou a modulação dos efeitos da decisão para que
produza efeitos “ex nunc”, no mínimo, a partir do julgamento do citado recurso representativo de
controvérsia.
Todavia, a Recorrente noticia nos autos que em 2016 impetrou Mandado de
Segurança, Proc. No 0005730-14.2016.4.01.3800. Denegada a segurança em primeira instância e
com pendência de julgamento das apelações interpostas, a Empresa peticionou nos autos do
referido mandado de segurança requerendo a aplicação imediata, pelo TRF-1a Região, do leading
case- RE No 607.109/PR
Em seguida, o Desembargador Relator aplicou o precedente e decidiu a demanda
monocraticamente, garantindo o creditamento, pela Empresa, das contribuições nas aquisições de
desperdícios.
Não obstante a União Federal tenha apresentado agravo interno, a decisão do TRF-
1 foi mantida e em 25.03.2022 houve o trânsito em julgado da ação, prevalecendo a decisão
favorável à Empresa. Portanto, a ação transitou em julgado garantindo à Recorrente o
creditamento em todas as operações descritas no art. 47 da Lei 11.196/05.
Portanto, dado o provimento do pleito da Recorrente pelo Poder Judiciário,
entendo haver flagrante concomitância entre o processo judicial e o administrativo, merecendo
ser aplicada Súmula CARF 01: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”.
Não conheço do presente tópico recursal.

2.3.2- Dos Fretes na aquisição de sucatas
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
15
No se refere aos fretes na aquisição de sucatas, entendeu o julgador de piso, que o
frete na aquisição, por não se enquadrar no conceito de insumo, não gera crédito isoladamente,
ao contrário dos fretes sobre vendas que o legislador reconheceu esse direito de forma expressa,
pois o frete estaria vinculado às mercadorias e/ou aos bens transportados. Ou seja, a despesa com
frete sobre a compra tem a mesma natureza e segue a mesma sistemática de cálculo do crédito
gerado pelo bem cujo custo ele compôs.
A meu ver, e, com a devida vênia, existe um equívoco de interpretação cometido
pelo julgador de piso, pois as despesas comerciais com armazenagem e fretes na operação de
venda têm disciplina própria prevista no art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/2003, não estando
vinculadas a um outro direito de crédito, existem por si, melhor explicando, não são acessórios de
nada, simplesmente, por conta de previsão legal expressa, independentemente, do tratamento
tributário dado à mercadoria comercializada.
É de se registrar que apesar do produto não ser sujeito a tributação de PIS e
COFINS, o frete o é, o serviço de transporte prestado pela transportadora contratada pela
Impugnante será tributado em PIS/COFINS devido por aquela, sobre o valor pago pela Recorrente.
O valor aqui creditado será lá tributado, mantendo a lógica da não cumulatividade, no momento
em que o creditamento aqui é negado e a tributação lá é mantida, quebra-se, sem fundamento
legal, a não cumulatividade prevista na Lei no 10.833/03.
Por isso, reverto as glosas de fretes de aquisições de sucatas não sujeitas ao
pagamento das contribuições, em observância à Súmula CARF/188 ao prever que é permitido o
aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais
serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
(iii) BENS E SERVIÇOS como insumos;
- recuperação de resíduos;
- serviços de análise, tratamento e recuperação da água;
- dispêndios com EPI (botinas, coletes, capacetes, jaquetas, luvas máscaras, óculos
de proteção e protetores auriculares);
- Gestão de Recursos de Tecnologia da Informação – GRTI;
- Outros Bens, entendidos como partes e peças reposição de máquinas e
equipamentos (tais como anéis, alavancas, cabos, rodas, réguas, rolos, roldanas, parafusos e
sensores); e
- Chapas de Aço e Chapas Laminadas de Aço.

Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
16
Considerando a atividade produtiva da Recorrente, e, em observância ao decidido
no REsp 1.221.170, em sede de repetitivo pelo STJ, reverto as seguintes glosas: recuperação de
resíduos; serviços de análise, tratamento e recuperação da água; e dispêndios com EPI (botinas,
coletes, capacetes, jaquetas, luvas, máscaras, óculos de proteção e protetores auriculares).
Todavia, mantenho as glosas com dispêndios com Gestão de Recursos de
Tecnologia da Informação – GRTI, por tratar-se de serviço de apoio, não relacionados à atividade
produtiva da Recorrente .
Outrossim, mantenho as glosas com relação a rubrica Outros Bens, entendidos
como partes e peças reposição de máquinas e equipamentos (tais como anéis, alavancas, cabos,
rodas, réguas, rolos, roldanas, parafusos e sensores); pois é preciso considerar que o decidido pelo
STJ, de que são insumos, bens e serviços que compõem o processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviço a terceiros, não validou que todas as despesas
realizadas com a aquisição de bens e serviços para a atividade empresarial da contribuinte direta
ou indiretamente possam ser consideradas insumos para fins de tomada de crédito, por isso,
mantenho hígidas as respectivas glosas.
Por último, ficou comprovado que no que diz respeito às glosas com Chapas de Aço,
trata-se do próprio produto fabricado pela Recorrente, não se trata de insumo. E quanto às chapas
laminadas de aço, ante a ausência de certeza e liquidez do crédito, mantenho as glosas.
2.3.3- Da Diferença entre os valores lançados
Em sua defesa, a Recorrente aponta a existência de uma diferença, no montante de
R$ 852.443,52, entre o valor total de lançado no auto de infração (R$ 41.966.010,36) e o valor
total de glosas (R$ 41.113.566,84). Diz que os débitos autuados nunca poderiam ser superiores as
glosas e que não existe qualquer fundamentação para o lançamento desta diferença, na
sequência, pugna pela nulidade do lançamento tributário.
Entendo não assistir razão a Recorrente.
Dos trabalhos diligenciais e como muito bem explanado pelo julgador de piso,
inclusive, com as respectivas contas, passo a transcrever:
A autoridade a quo, na Informação Fiscal relativa à diligência (fls. 1.303 a
1.308), esclarece que o valor total das glosas em cada período depende,
única e exclusivamente, do somatório dos créditos glosados nesse mesmo
período, mas que o valor de crédito tributário da contribuição não
cumulativa (PIS e Cofins) a ser lançado por meio do auto de infração,
depende “das seguintes variáveis: Saldo de créditos remanescentes do
período anterior, Créditos apurados no período, Saldo de créditos
disponíveis no período (que é o somatório Saldo de créditos remanescentes
do período anterior com os Créditos apurados no período), Créditos
descontados no período, Créditos descontados excedidos ( que é o valor do
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
17
Crédito descontado que ultrapassa o valor do Crédito disponível), Débito
apurado no período e Valor declarado em DCTF no período.”. Explica,
também, que a fórmula aritmética para apuração dos valores lançados foi
a seguinte: “(Débito apurado na competência – Crédito descontado na
competência) + (Crédito descontado excedido – Valor declarado em DCTF)”.
E esclarece, ainda, que o saldo de créditos a ser considerado no início de
2011 foi alterado (diminuído) em virtude das glosas de créditos efetivadas
no
ano
de
2010,
em
procedimento
fiscal
anterior
(PAF
no
15504.726398/2014-18). Em sua replica, a contribuinte alega que, mesmo
após a realização da diligência, persiste uma diferença, no valor de R$
1.131.543,47, entre o valor total cobrado (R$ 38.814.472,04) e o valor total
glosado (R$ 37.682.928,57).
(...)
A sistemática de apuração da contribuição não cumulativa devida (PIS ou
Cofins) em cada período, com bem acentuou a fiscalização, depende de
uma série de variáveis. Na verdade, como é sabido por quem conhece as
contribuições para o PIS e à Cofins, o sistema de créditos e débitos das
contribuições não cumulativas e a possibilidade de se realizar o transporte
de saldos credores para competências futuras é bastante complexo e
necessita de rigoroso controle de todos os valores (de créditos, débitos e
saldos) para que se possa apurar corretamente o valor das contribuições
devidas em cada período. Por sua vez, quando ocorre uma fiscalização a
autoridade tributária tem que realizar uma reapuração das contribuições
devidas e considerar, além de todos os valores, relativos aos créditos,
débitos e saldos informados pela contribuinte nos respectivos Dacon, os
valores de glosas de créditos e de omissões de receita, os valores de
contribuição devida declarados em DCTF e o valor do saldo credor da
contribuição existente no início do período fiscalizado.
Assim é que ao se analisar os demonstrativos da autoridade a quo, tanto os
relativos à fiscalização quanto os concernentes à diligência efetuada,
constata-se que eles foram elaborados em total respeito à sistemática de
apuração das contribuições não cumulativas, sem quaisquer erros de
transcrição ou de soma e com a consideração dos valores informados pela
interessada nos Dacon, dos valores de glosa apurados, dos valores
declarados (em DCTF) e do valor de saldo de crédito da contribuição do
início da fiscalização, o qual, diga-se, foi alterado (diminuído) em virtude
das glosas de créditos efetivadas no ano de 2010, em procedimento fiscal
anterior (PAF no 15504.726398/2014-18). Demonstra-se, dessa forma, que
existem, sim, fundamentos jurídicos e lastros fáticos para o lançamento
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
18
realizado, devendo-se, obviamente, em razão do acolhimento no sentido de
cancelar as glosas apontadas na diligência, manter o auto de infração no
valor indicado pela fiscalização, no valor total de R$ 38.814.472,04.

Pelas razões expostas na preliminar de nulidade arguida 2.1, não há nulidade na
constituição do crédito, pois dos trabalhos diligenciais restou demonstrado que o auto de infração
contestado foi alterado para os valores constantes da Tabela 1 abaixo transcrita, coluna Diligência/
Julgamento, cancelando-se os valores de créditos tributários, bem como os consectários legais, de
acordo com a coluna Valores Cancelados, a qual foi calculada pela simples diminuição entre o
valor da coluna Auto de Infração e a coluna Diligência / Julgamento. Reduziu-se o valor de R$
3.151.538,32. Todavia, houve a manutenção do Auto de Infração no valor indicado pela
fiscalização, no valor total de R$ 38.814.472,04.

Em face do exposto, não conheço do Recurso de Ofício, e quanto ao Recurso
Voluntário, conheço-o em parte do recurso, e na parte conhecida, voto por rejeitar as preliminares
arguidas, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para reverter as seguintes glosas:
- fretes de aquisições de sucatas não sujeitas ao pagamento das contribuições nos
termos da Súmula CARF no 188;
- gastos com recuperação de resíduos;
- serviços de análise, tratamento e recuperação da água; e
- dispêndios com EPI (botinas, coletes, capacetes, jaquetas, luvas máscaras, óculos
de proteção e protetores auriculares).

É o voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.045 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720599/2016-73
19
Juciléia de Souza Lima

Fl. 2031
DF CARF MF
Original